Tribunal: TJDFT
Processo: 0761545-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0761545-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYARA CRISTINA GOMES MAIA, GABRIEL LIRA DO NASCIMENTO, PALOMA DE BUSTAMANTE CARIM, ANDREIA MOREIRA CIPRIANO, GEISLANIO DE FREITAS AMANCIO, ANA CAROLINA COTTA, MATHEUS ZUCHELLI COSTA, PRISCILA DE ANDRADE FERNANDES, LEONARDO NUNES DA SILVA, MOACIR GOMES DUARTE FILHO, THIAGO FERNANDES CALDAS SOUZA, LUCAS FERREIRA FERNANDES, ANA CAROLINA SALAZAR ALBUQUERQUE, JACKELLYNE JENYFFER FERREIRA DOS SANTOS, LUISA MORAIS COSTA TEIXEIRA, VYLTHER PEREIRA DA SILVA, LARISSA ALVES DA SILVA, GUILHERME RIBEIRO DE ARAUJO, DOUGLAS CANTUDO GONCALVES, GABRIEL LEMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Nesse cenário, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência. Apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora